Tribunal: TCU
Processo: 012.271/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização sobre a informação de que a Petrobras S.A. vendeu a Refinaria Isaac Sabbá (Reman) por valor correspondente a 70% do seu valor, e sem estudos que determinassem o impacto na região Norte do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional relativa ao Ofício 155/2022/CFFC-P, de 30/6/2022, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requisita a esta Corte de Contas - em virtude de aprovação, pela referida comissão, da Proposta de Fiscalização e Controle 14/2022, de autoria do Deputado Federal Leo de Brito, nos termos do Relatório Prévio emitido pelo Deputado Federal Jorge Solla - a realização de fiscalização sobre a informação de que a Petrobras S.A. vendeu a Refinaria Isaac Sabbá (Reman) por valor correspondente a 70% do seu valor, e sem estudos que determinassem o impacto na região Norte do país; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. comunicar ao solicitante, Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que este Tribunal já realizou as duas fiscalizações que resultaram nos acórdãos a seguir relacionadas, que atendem aos objetivos demandados: 9.2.1. acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), com o objetivo de avaliar os processos de desinvestimento dos ativos da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) - Acórdão 977/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. auditoria de natureza operacional para verificar como o Governo Federal tem atuado para reorganizar o mercado nacional de refino de petróleo, tendo em vista os desinvestimentos pretendidos pela Petrobras - Acórdão 1876/2021-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia dos acórdãos referenciados no item anterior ao solicitante, Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, acompanhado dos respectivos relatórios e votos que os fundamentaram; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos TC Processo 024.764/2020-5 e TC Processo 003.245/2020-9 , uma vez reconhecida a conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia deste acórdão, acompanhado de seu relatório e voto, aos processos conexos TC Processo 024.764/2020-5 e TC Processo 003.245/2020-9 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao solicitante, informando-lhe que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. considerar a solicitação integralmente atendida e encerrar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.